Tribunal: TJDFT
Processo: 0738376-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738376-05.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITOR HUGO DA SILVA RAMOS, EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EMBARGADO: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, VITOR HUGO DA SILVA RAMOS DESPACHO Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por VITOR HUGO DA SILVA RAMOS e EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 76247330, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo a sentença que julgara improcedentes os pedidos formulados na ação de resolução contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais movida em desfavor da empresa ré. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 76639356, o embargante VITOR HUGO DA SILVA RAMOS aduz que o v. acórdão padece de omissão quanto à análise da jurisprudência consolidada sobre o inadimplemento contratual da empresa EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, bem como quanto à caracterização da propaganda enganosa. Sustenta que o decisum reconheceu a existência de inconsistências no empreendimento, mas minimizou a relevância daquelas, deixando de considerar o impacto substancial na natureza do negócio jurídico. Ainda, o embargante assevera ter havido contradição entre o reconhecimento da oferta publicitária de um “Resort de luxo” e a conclusão de que tal expressão não possui força vinculante. Argumenta que a publicidade integra o contrato, nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que o empreendimento entregue não atende aos requisitos técnicos da Portaria no 100/2011, do Ministério do Turismo, tampouco ao memorial descritivo contratual. Aponta equívoco deste egrégio Colegiado no tocante à aplicação da teoria do adimplemento substancial, alegando que o descumprimento contratual por parte da empresa ré foi significativo, com ausência ou implantação parcial de diversos itens essenciais. Defende a rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora, com restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais. Ao final, o embargante VITOR HUGO DA SILVA RAMOS pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios de omissão e contradição apontados. A embargante EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, por sua vez, em suas razões recursais constantes de ID 76605670, aduz que o v. acórdão padece de omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência. Sustenta que, embora tenha obtido êxito na demanda, o valor dos honorários arbitrado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) não observa os parâmetros legais previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Ressalta que o referido dispositivo legal estipula a fixação dos honorários em percentual entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Verbera que o montante fixado destoa dos critérios legais e que não houve fundamentação específica no acórdão que justificasse a adoção de valor fixo, o que configuraria omissão passível de correção por meio dos embargos de declaração. Ao final, a embargante EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se o vício de omissão apontado. Da análise dos embargos de declaração opostos (IDs 76605670 e 76639356), observa-se que ambos os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos respectivos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados VITOR HUGO DA SILVA RAMOS e EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA para ofertarem as respectivas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025 às 12:21:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora